Tribunal: TJES
Processo: 5013166-42.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013166-42.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MESSIAS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5013166-42.2024.8.08.0012

RECTES.: SONIA MESSIAS e
BANCO BMG S.A

RECDOS.: BANCO BMG S.A e SONIA MESSIAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. ENUNCIADO 29 DAS TURMAS RECURSAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO DO BANCO RÉU IMPROVIDO. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado da autora Id. 13836687 e da ré no Id. 13836691. Não houve apresentação de contrarrazões, apesar de as partes terem sido intimadas, consoante Id. 13836695 e Id. 13836696.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela autora (Id.
13836687
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. C
oncedo à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

Também conheço do Recurso Inominado interposto pelo banco réu (Id.
13836691
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995 haja vista que se encontra cabível, preparado e tempestivo. Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13836686), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, via de consequência, mantenho a liminar a seu tempo deferida para cessação dos descontos em benefício previdenciário da autora a título de cartão consignado, sob pena de majoração da multa já fixada. Cancelo o contrato de cartão de crédito consignado em nome da autora junto ao requerido e todo e qualquer débito dele decorrente, declarando quitado o contrato. Determino também ao réu que promova, junto ao INSS, a imediata exclusão do aludido cartão de crédito do benefício previdenciário da autora e a consequente liberação de sua margem consignável.”

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável c/c repetição de indébito e reparação por danos morais e materiais com tutela antecipada sob argumento que o banco réu teria realizado contrato de empréstimo em modalidade diversa da que a requerente pretendia. Assim, requereu a suspensão dos descontos, declaração de inexigibilidade do débito, restituição dos valores descontados de R$ 5.375,38 em dobro e vincendos e danos morais de R$ 10.000,00.

A parte autora em suas razões recursais pleiteia a reforma parcial da sentença, alegando que a taxa de juros que lhe foi exigida é maior que a taxa de juros praticada nos empréstimos consignados. Assim, requer seja determinada a restituição em dobro de todos os valores descontados além do reconhecimento do dano moral.

O banco réu em suas razões recursais requer a reforma da sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que o contrato de empréstimo objeto dos autos estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes.

Inverto a ordem de análise dos recursos, ante a prejudicialidade das matérias.

RECURSO DO BANCO BMG

De início, insta consignar que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que a parte autora alega que não foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito, vinculando-a a cartão de crédito consignado não solicitado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditou ter contratado, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que a consumidora teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, conclusão plausível em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja, pela ausência de prova pela ré de que a parte autora tenha efetivamente desbloqueado e utilizado cartão de crédito para compras.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que a consumidora conhecia das bases contratuais, pois trata-se de pessoa idosa, hipossuficiente, restando evidenciada a incapacidade técnica desta, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda que tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado, pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a parte autora não tinha intenção de contratar cartão de crédito consignado.

Além do mais, não prospera da mesma forma a alegação de que parte consumidora teria realizado saques para utilizar o valor emprestado, o que evidenciaria a ciência do requerente acerca da modalidade contratada, o que se observa nos presentes autos é apenas a disponibilização do valor para a parte consumidora, através de TED, não sendo possível aferir que teria de fato sacado valores.

Conclui-se, portanto, que houve por parte da requerida, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas à parte autora, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do serviço ofertado, induzindo a parte autora a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculada a cartão de crédito,
de rigor o reconhecimento de vício do consentimento
, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela parte recorrida.
Logo, mantenho a sentença que reconheceu o vício de consentimento.

RECURSO DA PARTE AUTORA

A parte autora requereu a declaração de inexigibilidade de débito e não a conversão para empréstimo consignado. Em que pese a possibilidade de aproveitamento do negócio jurídico, entendo que o retorno ao status
quo
anterior é a melhor solução para o caso em tela, conforme Enunciado nº 29 das Turmas Recursais. Veja-se:

ENUNCIADO Nº 29 – NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Assim,
voto pela reforma da sentença para declarar nulo o contrato de cartão de crédito consignado, devendo o banco réu devolver os valores descontados, qual seja, o total de R$ 5.375,38, em dobro, de acordo com a disposição do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024, cuja apuração será realizada por simples cálculo aritmético. Permito, outro assim, a compensação de valores que a parte requerente não comprove a utilização e não restituição (saque), consignando que tal questão deverá ser debatida em sede de execução.

Para pertinência, jurisprudências:

BANCO BMG S/A. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. Aposentada, idosa, que pretendia contratar apenas empréstimo consignado. Cartão de crédito não solicitado, tampouco desbloqueado. Súmula nº 532 STJ. Danos morais configurados. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00. Reserva de margem consignada. Ofensa ao artigo 39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de autorização legal e contratual para a instituição financeira assim proceder. Devolução em dobro dos valores descontados indevidamente. Inteligência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Astreintes – liberar a RMC no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$5.000,00. Recurso do autor a que se dá parcial provimento, negando-se provimento ao recurso do réu.". (TJ-SP - RI: 10037701520208260541 SP 1003770-15.2020.8.26.0541, Relator: José Pedro Geraldo Nóbrega Curitiba, Data de Julgamento: 25/06/2021, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 25/06/2021)

CONTRATO DE MÚTUO – EMPRÉSTIMO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO. Contratação realizada mediante a indução do consumidor humilde e de pouco estudo em erro substancial. Reconhecimento da prática abusiva, aproveitando-se da fraqueza ou ignorância do consumidor e exigiu vantagem manifestamente excessiva (art. 39 1, IV e V, do CDC). Violação aos princípios da boa fé objetiva e ao equilíbrio contratual. PROVA ORAL — PRINCÍPIO DA CONFIANÇA E IMEDIATIDADE. A prova oral colhida pelo Magistrado, sob o Princípio da Imediatidade, deve ser prestigiada. DANO MORAL CONFIGURADO. Danos morais fixados com razoabilidade em R$ 7.000,00. Circunstâncias e estado da parte que infirmam a quantificação, sob pena de irrelevância do caráter punitivo e educacional. Recurso não provido. (TJ-SP - RI: 00046181520198260004 SP 0004618-15.2019.8.26.0004, Relator: Rodrigo de Castro Carvalho, Data de Julgamento: 18/02/2020, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL POR VÍCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – ERRO SUBSTANCIAL – PACTUAÇÃO INVÁLIDA – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – REPARAÇÃO POR DANO MORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO – CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. - A força obrigatória dos contratos cede às máculas que recaem sobre a manifestação volitiva, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude – Quando comprovadamente realizada com vício de consentimento, a avença é passível de anulação – As pessoas jurídicas prestadoras de serviços respondem, objetivamente, por prejuízos decorrentes de falha na consecução de suas atividades, por se tratar de responsabilidade oriunda do risco do empreendimento – As cobranças de parcelas, mediante consignações mensais em folha de pagamento, com base em inválida e anulada contratação de Empréstimo Pessoal/Cartão de Crédito, autorizam a restituição dos respectivos valores – Essas condutas ilegais atentam contra o Sistema de Proteção ao Consumidor e materializam práticas abusivas e deflagradoras de dano moral – No arbitramento do valor indenizatório devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em sintonia com o ato lesivo e as suas repercussões. (TJ-MG - AC: 10000212642029001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)

De outra esteira, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento ao consumidor que excedem o mero aborrecimento, que suportou desfalque indevido em seu benefício, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade do requerente enquanto consumidor, até porque se este não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
),
motivo pelo qual vota-se pela reforma da r. sentença par reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Quanto ao valor indenizatório, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
voto pela reforma da sentença para fixar o valor de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela ré e
LHE NEGO PROVIMENTO
e
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora e
LHE DOU PROVIMENTO
para

reformar parcialmente a sentença e declarar nulo o contrato de cartão de crédito consignado, devendo o banco réu devolver o importe de R$ 5.375,38, em dobro, de acordo com a disposição do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024, cuja apuração será realizada por simples cálculo aritmético, ao passo em que permito a compensação de valores efetivamente utilizados pela parte recorrente e não comprovado a devolução, consignando que tal questão deverá ser debatida em sede de execução.
CONDENO
, ainda, o Banco BMG, a INDENIZAR a parte autora SONIA MESSIAS, a título de dano moral, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

CONDENO
o recorrente/réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% sobre o valor da condenação na forma do art. 55 da Lei 9.099.

Sem condenação em custas e honorários para a parte autora, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)